Tribunal: STF
Processo: HC 251691
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.